Tribunal: TJDFT
Processo: 0708959-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA DE OFÍCIO. FRAUDE. SPOOFING. PHISHING. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PADRÃO ANORMAL AO PERFIL DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 12.036,56, atualizada monetariamente e com juros de mora desde o efetivo prejuízo (19/04/2023), conforme Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça e art. 397, caput, do Código Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID59393433). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega que o caso não pode ser analisado à luz do código do consumidor, porquanto a autora tem conta na modalidade "vendedora", afastando-se, portanto, a sua condição de consumidora final. Ou seja, "os serviços prestados pela Recorrente são utilizados para o incremento de atividade profissional da parte Recorrida, caracterizando-se como relação de INSUMO e não de CONSUMO". Aduz, também, que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 59393439).
5. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente arguiu a tese de inaplicabilidade do código de defesa do consumidor ao caso. Assim, não conheço do recurso nesta ponto. Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal acolhida de ofício.
6. Na origem, narra a autora que "no dia 19/04/2023 recebeu a ligação de uma pessoa desconhecida se passando por um funcionário do banco, que dizia que o seu cartão de crédito havia sido clonado, e que estavam tentando realizar um empréstimo em sua conta. objetivando se preservar de um prejuízo maior, a autora realizou a contratação de dois empréstimos perante o banco NUBANK, instituição da qual a autora também é correntista, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para impedir que um terceiro o fizesse. Seguindo as orientações do suposto funcionário do banco, a autora transferiu todo o dinheiro dos empréstimos, mais o que já tinha em sua conta, totalizando a quantia de R$ 9.841,00, para a sua conta do PAGBANK, pois esta “era mais segura". Informa que, segundo o golpista, considerando a suposta tentativa de fraude, era interessante que a autora realizasse também o reforço da segurança da sua conta do PAGBANK, por meio da troca de sua senha. Nesse sentido, o suposto funcionário pediu para que a autora acessasse a sua conta de e-mail e clicasse em um e-mail de alteração de senha da instituição, ocasião em que a autora acessou o e-mail, clicou no botão, mas, por acreditar que já estava tudo bem e não era necessário alterar a sua senha, não chegou a realizar a alteração de sua senha de acesso. Contudo, ao retornar em sua conta para verificar o seu saldo, acessando normalmente o aplicativo do banco por meio de seu login e senha, a autora constatou que a sua conta PAGBANK estava sem nenhum valor. Todo o seu dinheiro havia sido transferido, inclusive o valor que já estava em sua conta, para a pessoa de Marcelo Bispo Galdino, na conta de instituição de NEONPAGAMENTOS S/A, vinculada ao CPF no 566.423.028-26, no valor total de R$ 12.036,56."
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que nos dias 19/04 e 20/04 foram realizados diversas transações para Marcelo Bispo Galdino em curto espaço de tempo: dia 19/04 - às 19h19 - R$ 5.145,00; às 19h38 - R$ 400,56; 19h57 - R$ 4.000,00; dia 20/04 - 12h51 - R$ 1.491,00, às 12h58 - 1.000,00, totalizando a quantia de R$ 12.036,56 (ID 59393415).
8. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
9. A jurisprudência do STJ entende que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (REsp 1197929/PR).
10. A Resolução no 1, de 12 de agosto de 2020, do Banco Central do Brasil - BACEN dispõe que: " Art. 32. Os participantes do Pix devem: V - responsabilizar-se por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos, compreendendo a inobservância de medidas de gestão de risco definidas neste Regulamento e em dispositivos normativos complementares; (...) Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. § 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir: I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional; II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor; III - o horário e o dia da realização da transação; IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e V - outros fatores, a critério de cada participante. § 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor".
11. Da análise atenta dos autos, revela-se que a situação narrada trata de culpa concorrente.
12. Houve negligência da autora na operação, pois no dia dos fatos, e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, permitiu o acesso a sua conta bancária.
13. Quanto à instituição financeira, esta não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores fora do padrão do correntista, contribuindo a consumação da fraude. Da leitura do extrato (ID59393415), observa-se que os estelionatários realizaram 03(três) operações, via pix, no intervalo de 30(trinta) minutos fora do hora de expediente bancário, 19h19 - 19h38 - 19h57, e no dia seguinte mais 2(duas) transações, também, via pix, no intervalo de 7(sete) minutos:12h51 e 12h58. Todas as transações tiveram o mesmo destinatário: Marcelo Bispo Galdino.
14. Tais fatos configuram falha na prestação do serviço, porquanto deveria a instituição financeira ter rejeitado a transação e bloqueado, cautelarmente, a transferência, consoante determina o art. Art. 39-B, Resolução no 1/2020.
15. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.
16. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente do réu, limitando a responsabilidade do Banco em 50% do montante do prejuízo apurado.
17. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para condenar o réu a restituir a autora o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do prejuízo total sofrido pela requerente. Sentença mantida nos demais termos.
18. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.